Tribunal: TJSP
Processo: 2062755-31.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRETENSÃO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO EM ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO CONCESSIVA DE LIBERDADE PROVISÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO, NA HIPÓTESE – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NO DECISUM – POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, A QUALQUER TEMPO, CASO DESCUMPRIDAS AS

Ementa:
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRETENSÃO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO EM ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO CONCESSIVA DE LIBERDADE PROVISÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO, NA HIPÓTESE – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NO DECISUM – POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, A QUALQUER TEMPO, CASO DESCUMPRIDAS AS MEDIDAS ALTERNATIVAS IMPOSTAS – INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SÚMULA 604 DO E. STJ – PROVIDÊNCIA QUE DEVE SER REQUERIDA NO BOJO DO PRÓPRIO RECLAMO – MEDIDA CAUTELAR DESPROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cautelar
Inominada Criminal no 2062755-31.2020.8.26.0000, da Comarca
de São José do Rio Preto, em que é requerente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é requerido MM. JUIZ(A)
DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO - 16a CJ - SÃO JOSÉ DO
RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Por maioria de votos, indeferiram a medida
cautelar inominada. Vencido o E. 3o Juiz, o Desembargador
Edison Brandão, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) E EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2062755-31.2020.8.26.0000 - Voto no 49983
2
Voto no 49983
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL no 2062755-31.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - (Processo no 1500451-25.2020.8.26.0559)
Juízo de Origem: Vara Plantão - S. J. Rio Preto
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Requerente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Requerido: MM. Juiz(a) de Direito do Plantão Judiciário - 16a CJ - São José do Rio
Preto
Parte: Carlos Daniel dos Santos Oliveira
Relator
EMENTA
CAUTELAR
INOMINADA
CRIMINAL
–
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES – PRETENSÃO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO EM ATRIBUIR
EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO
CONTRA DECISÃO CONCESSIVA DE LIBERDADE PROVISÓRIA – NÃO
ACOLHIMENTO,
NA
HIPÓTESE
–
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NO DECISUM – POSSIBILIDADE DE
DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, A QUALQUER TEMPO, CASO
DESCUMPRIDAS AS MEDIDAS ALTERNATIVAS IMPOSTAS – INCIDÊNCIA
DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SÚMULA 604 DO E. STJ –
PROVIDÊNCIA QUE DEVE SER REQUERIDA NO BOJO DO PRÓPRIO
RECLAMO – MEDIDA CAUTELAR DESPROVIDA.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Cautelar Inominada interposta
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em razão da decisão do r. Juízo
da Vara Plantão da 16a C.J. da Comarca de SÃO JOSÉ DO
RIO
PRETO,
nos
autos
do
Processo
no
1500451-25.2020.8.26.0559, que concedeu a liberdade
provisória a CARLOS DANIEL DOS SANTOS OLIVEIRA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2062755-31.2020.8.26.0000 - Voto no 49983
3
Preliminarmente, aponta a viabilidade da
atribuição
de
efeito
suspensivo
pela
via
escolhida,
ressaltando a aplicabilidade de dispositivos do Código de
Processo Civil. Sustenta, também, a presença dos requisitos
legais do artigo 312 do Código de Processo Penal. Pleiteia,
assim, a antecipação do provimento final do Recurso em
Sentido Estrito.
A liminar foi indeferida (fls. 110).
Prestadas as informações (fls. 113/114), o
douto Procurador de Justiça, Dr. Sebastião Lopes Júnior,
opina pelo seu deferimento (fls. 119/124).
É o relatório.
A medida cautelar inominada deve ser
indeferida.
CARLOS DANIEL DOS SANTOS OLIVEIRA foi
detido em flagrante pela suposta prática do delito previsto no
artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06 porque, no dia
31/03/2020, aproximadamente às 07h30min, na Rua Pedro
Barbosa, no 226, na cidade de São José do Rio Pardo, foi
flagrado por policiais militares em patrulhamento de rotina
na posse de 17 (dezessete) porções de crack e 15 (quinze)
porções de cocaína.
Entendendo ausentes os requisitos do artigo
312 do Código de Processo Penal, em audiência de custódia,
o douto Magistrado singular lhe concedeu a liberdade
provisória, sob o fundamento de que “apesar de grave a
conduta, o crime em questão não foi praticado com violência ou
grave ameaça.
Ainda, importa considerar que, dadas as suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2062755-31.2020.8.26.0000 - Voto no 49983
4
condições pessoais, o que se tem é que, em tese ao menos, é
cabível o enquadramento de sua conduta na hipótese do crime
de tráfico em sua forma privilegiada, o que, no entendimento
do STF, afasta o caráter de hediondez de crime, autorizando,
segundo jurisprudência firme do STJ, até mesmo a
substituição de suas penas, não se justificando, assim, em
meu sentir, a decretação de sua prisão preventiva.
Portanto, as condições pessoais do autuado e
as peculiaridades do caso concreto indicam que as medidas
cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas à
preservação da ordem pública e à aplicação da lei penal, bem
como para prevenir e desestimular a reiteração criminosa.
Outrossim, as peculiaridades do caso em
concreto (sem indício de atuação em nível de crime
organizado), devido a situação atual de pandemia pelo
COVID-19 e a Recomendação CNJ no 62/2020, considero que
a adoção de medidas cautelares diversas da prisão são
suficientes e adequadas à preservação da ordem pública e à
aplicação da lei penal para o caso dos autos”.

E
contra
esta
decisão
insurgiu-se
o
representante do Ministério Público, por meio de Recurso em
Sentido Estrito.
Daí a interposição do presente instrumento
processual, com a finalidade de atribuir efeito suspensivo ao
precitado recurso.
Pois bem.
Muito embora este Relator, em alguns casos
pontuais,
já tenha se posicionado favoravelmente ao
acolhimento do pleito ora deduzido, na hipótese dos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2062755-31.2020.8.26.0000 - Voto no 49983
5
não se vislumbra flagrante legalidade ou teratologia no
decisum a autorizar a providência requerida.
E ainda que possa ocorrer certa delonga na
análise do recurso interposto pelo douto representante do
“parquet”, não há como se presumir a perda de sua eficácia,
ao passo que, caso venham a ser descumpridas as medidas
cautelares impostas, ou até mesmo por outro motivo
relevante que surgir durante a marcha processual, a
coarctação
da
liberdade
do
interessado
poderá
ser
determinada a qualquer tempo.
No mais, a jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que não é
possível a interposição de Mandado de Segurança para
atribuir-se efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito,
tanto que foi editada, no ano de 2018, a Súmula no 604,
tratando da questão, assim redigida: “O mandado de
segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo a
recurso criminal interposto pelo Ministério Público”.
E no caso, apesar de o ilustre Promotor de
Justiça ter se valido de meio procedimental diverso,
chamando-o de “medida cautelar para atribuição de efeito
suspensivo”, trata-se de semelhante via autônoma de
impugnação e, de igual modo, inócua para atribuição de
efeito suspensivo.
A
respeito,
fortes
precedentes deste E.
Sodalício: “MEDIDA CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL.
Pleito objetivando a concessão de efeito suspensivo ao Recurso
em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público em face de
decisão que deferiu o cumprimento da prisão preventiva em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2062755-31.2020.8.26.0000 - Voto no 49983
6
regime domiciliar. Impossibilidade. Meio inidôneo. Falta de
interesse de agir no âmbito da via eleita. Extinção da ação sem
julgamento do mérito” (Cautelar Inominada Criminal no
2052210-67.2018.8.26.0000, Rel. Des. Guilherme de Souza
Nucci, 16a Câmara de Direito Criminal, j. em 12/6/2018).
“MEDIDA
CAUTELAR
INOMINADA.
Concessão de efeito suspensivo a recurso em sentido estrito
interposto de decisão que concedeu liberdade provisória à
indiciada, autuada em flagrante pela infração dos artigos 33,
caput,
e
35,
caput,
ambos
da
Lei
no
11.343/06.
Inadmissibilidade. Hipótese não prevista no artigo 584, do
Código de Processo Penal. Inexistência de risco em caso de
eventual demora no julgamento do recurso. Prisão que pode ser
efetivada a qualquer momento. Decisão fundamentada e na
qual não se vislumbra ilegalidade manifesta ou abuso de
poder a justificar a via extrema. Acerto ou desacerto da
decisão que deve ser objeto de discussão no âmbito do recurso
já interposto. Ação cautelar indeferida liminarmente” (Cautelar
Inominada Criminal no 2052410-74.2018.8.26.0000, Rel.
Des. Tristão Ribeiro, 5a Câmara de Direito Criminal, j. em
5/4/2018).
E
também
desta
C.
Câmara
Criminal:
“MEDIDA CAUTELAR INOMINADA
Atribuição de efeito
suspensivo a Recurso em Sentido Estrito interposto contra
decisão concessiva de liberdade provisória Inadmissibilidade
Decisão que não se mostra manifestamente ilegal Medida
indeferida liminarmente.” (CI 2057383-04.2020.8.26.0000,
Des. Roberto Porto, jg. 02/04/2020).
“Medida Cautelar Inominada. Pedido que visa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2062755-31.2020.8.26.0000 - Voto no 49983
7
essencialmente, imprimir efeito suspensivo-ativo a recurso em
sentido estrito interposto na origem. Impossibilidade. Ação
ajuizada
em
substituição
ao
mandado
de
segurança.
Inteligência da Súmula 604, do C. Superior Tribunal de
Justiça.
Medida
cautelar
indeferida.”
(CI
2003794-34.2019.8.26.0000, Des. Luís Soares de Mello, jg.
13/08/2019).
No mais, o E. Superior Tribunal de Justiça
tem
decidido
pela
legalidade
da
prisão
preventiva
eventualmente decretada em sede de antecipação de tutela
recursal formulada no bojo do próprio Recurso em Sentido
Estrito: “HABEAS CORPUS No 454.525 - SP (2018/0143092-
9), RELATOR MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 19 de
junho de 2018. E, ainda, HABEAS CORPUS No 450.549 - SP
(2018/0116960-9),
RELATOR
MINISTRO
REYNALDO
SOARES DA FONSECA, 25 de maio de 2018 e HABEAS
CORPUS no 309.390/RR, RELATOR MINISTRO FELIX
FISCHER, 03 de maio de 2016.
Por fim, oportuno registrar que o processamento do Recurso em Sentido Estrito está
aguardando diligências solicitadas à Autoridade Policial para
apurar o falecimento do réu noticiado nos autos (fls. 18 dos
autos 0000025-87.2020.8.26.0559).
Diante do exposto, pelo meu voto, indefere-se
a medida cautelar inominada.
EUVALDO CHAIB
Relator